Tribunal: TJES
Processo: 5000365-76.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-76.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER MENEZES COSTA e outros
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE POR REDES SOCIAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO (BANCO EMISSOR E INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS). CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, §3°, CDC). ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelos requerentes contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais pela suposta alegação de que os autores foram vítimas de golpes aplicados por meio de mensagens trocadas em aplicativos de celular e efetivação de transferências em aplicativo bancário pertencente ao requerido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir:
(i) se há responsabilidade da instituição bancária pelos danos suportados em decorrência de fraude por golpe em rede social; (ii) se o caso narrado configura fortuito interno (risco da atividade bancária, aplicando-se a Súmula 479 do STJ) ou fortuito externo (culpa exclusiva da vítima - art. 14, §3°, CDC).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (art. 14, CDC), ela é afastada quando comprovada a ocorrência de alguma das excludentes legais, notadamente o fato exclusivo dos próprios consumidores ou de terceiro (art. 14, §3°, CDC).

4. A fraude foi perpetrada por aplicativos de celular, não havendo invasões nas contas bancárias, do uso de dados internos dos autores ou falha que permitissem a retirada de valores da conta dos autores via pix, tendo o dano ocorrido por conduta imprudente dos consumidores, que efetuaram pagamentos após serem induzidos por golpistas.

5. Tal conduta dos consumidores configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade.

6. A Súmula 479 do STJ se aplica à fortuito interno (fraudes ligadas ao risco da atividade ou falha na custódia de dados dos clientes). O caso em testilha, por se tratar de fraude externa por persuasão, desvincula-se da esfera de risco e controle da instituição recorrida, impedindo a aplicação da aludida Súmula.

7. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dano material decorrente de golpe aplicado por aplicativos de mensagens, quando a vítima realiza o pagamento voluntário de valores via pix sem falha sistêmica ou de segurança imputável às intituições financeiras, configurar fato exclusivo da vítima ou de terceiro (fortuito externo), excludente que rompe o nexo de causalidade a afasta a responsabilidade objetiva da instituição requerida, nos termos do art. 4, §3°, II, CDC.".
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000365-76.2025.8.08.0039

RECORRENTE: VAGNER MENEZES COSTA e REGIANE MIRANDA DE FREITAS.

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE POR REDES SOCIAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO (BANCO EMISSOR E INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS). CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, §3°, CDC). ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelos requerentes contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais pela suposta alegação de que os autores foram vítimas de golpes aplicados por meio de mensagens trocadas em aplicativos de celular e efetivação de transferências em aplicativo bancário pertencente ao requerido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir:
(i) se há responsabilidade da instituição bancária pelos danos suportados em decorrência de fraude por golpe em rede social; (ii) se o caso narrado configura fortuito interno (risco da atividade bancária, aplicando-se a Súmula 479 do STJ) ou fortuito externo (culpa exclusiva da vítima - art. 14, §3°, CDC).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (art. 14, CDC), ela é afastada quando comprovada a ocorrência de alguma das excludentes legais, notadamente o fato exclusivo dos próprios consumidores ou de terceiro (art. 14, §3°, CDC).

4. A fraude foi perpetrada por aplicativos de celular, não havendo invasões nas contas bancárias, do uso de dados internos dos autores ou falha que permitissem a retirada de valores da conta dos autores via pix, tendo o dano ocorrido por conduta imprudente dos consumidores, que efetuaram pagamentos após serem induzidos por golpistas.

5. Tal conduta dos consumidores configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade.

6. A Súmula 479 do STJ se aplica à fortuito interno (fraudes ligadas ao risco da atividade ou falha na custódia de dados dos clientes). O caso em testilha, por se tratar de fraude externa por persuasão, desvincula-se da esfera de risco e controle da instituição recorrida, impedindo a aplicação da aludida Súmula.

7. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dano material decorrente de golpe aplicado por aplicativos de mensagens, quando a vítima realiza o pagamento voluntário de valores via pix sem falha sistêmica ou de segurança imputável às intituições financeiras, configurar fato exclusivo da vítima ou de terceiro (fortuito externo), excludente que rompe o nexo de causalidade a afasta a responsabilidade objetiva da instituição requerida, nos termos do art. 4, §3°, II, CDC.".

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VAGNER MENEZES COSTA
e
REGIANE MIRANDA DE FREITAS
em face de
PAGSEGURO INTERNET S.A
., objetivando indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que os requerentes foram vítimas de golpe por meio de aplicativos de mensagens de celular. Na ocasião, um golpista se passou por um conhecido dos requerentes e ofereceu uma proposta de investimento em criptomoedas, tendo os autores depositado valores na conta do golpista por meio de conta bancária vinculada ao requerido.

Ao perceberem que se tratava de um golpe, buscaram auxílio do requerido e obtiveram retorno via
WhatsApp
de um suposto preposto da instituição. Este, após receber os relatos dos autores, solicitou que o 1° requerente realizasse um novo depósito, sob a alegação de que isso protegeria seus rendimentos de novos golpes, momento em que o 1° requerente efetuou uma transferência via Pix contendo todo o valor que possuía em conta. Buscaram o requerido visando recuperar os valores, todavia, sem lograr êxito, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 16523062) que julgou o pleito improcedente.

Os requerentes interpuseram Recurso Inominado (16523063) alegando a existência de responsabilidade civil e de falha na prestação de serviços, por parte do requerido, pela ocorrência de fortuito interno, nos termos da Súmula n° 479 do STJ.Consequentemente, defendem a inocorrência de culpa exclusiva da vítima, no caso, os requerentes, e aduzem o dever do requerido de indenizar o polo ativo pelos danos materiais e morais suportados. Pugnam, por fim, pela procedência do pleito.

Em contrarrazões (ID 16523066), o requerido/recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

A controvérsia central reside na responsabilidade da instituição financeira recorrida pelos danos suportados pelos consumidores em decorrência do golpe por aplicativos de mensagens “Instagram e WhatsApp", consumado por meio de depósitos bancários e transferências via Pix.

A narrativa fática, incontroversa nos autos, demonstra que a 1ª Recorrente conversou inicialmente com os golpistas que se passavam por um conhecido e, posteriormente, foi abordada via aplicativo de mensagens WhatsApp, por um número não cadastrado, sendo o interlocutor um terceiro que se fazia passar por preposto do requerido/recorrido.

Sob o ardiloso argumento de que estaria o 2° recorrente estaria protegendo seus valores em conta, este foi induzido a efetuar uma transferência via Pix com todo o saldo que possuía em sua conta.

A despeito da inegável incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários e de serviços financeiros, conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilização das instituições provedoras de serviços exige a demonstração cabal do nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço e o dano experimentado.

Em que pese a responsabilidade objetiva dos fornecedores, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, esta não se afigura em caráter absoluto, sendo cabível seu afastamento se comprovada a ocorrência de alguma das excludentes legais, como o fato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC).

A fraude ocorreu integralmente fora da esfera de risco do recorrido, mediante engenharia social praticada via Instagram e WhatsApp, sem qualquer contato prévio dos autores com canais oficiais dos bancos, sem negociação de contrato, sem fornecimento de dados internos, sem invasão de conta, sem falha na efetivação das transferências bancárias vinculadas a relação obrigacional e sem irregularidades na abertura de contas.

Os pagamentos efetuados pelos requerentes/recorrentes foram espontaneamente realizados, não tendo os consumidores adotado cautelas mínimas para verificar a identidade do suposto solicitante, configurando culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, II), rompendo o nexo causal.

Vale mencionar e diferenciar casos citados pelos recorrentes, assim como outros casos jurisprudencialmente reconhecidos, que se distinguem do mesmo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial . Reconsideração da decisão da Presidência desta Corte Superior. 2.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo
(REsp 2.046 .026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023). 3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de impermeabilizantes, realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail.
Em suma, concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários - phishing -, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela indenização
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2653859 SC 2024/0194032-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024) (grifou-se).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL (GOLPE DO WHATSAPP / FALSO FILHO). PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO (BANCO EMISSOR E INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS). CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA (ART. 14, § 3º, II, CDC). ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Ação Indenizatória movida por consumidora idosa, que foi vítima do "Golpe do WhatsApp" ("Falso Filho"), sendo induzida a pagar três boletos bancários fraudulentos que totalizaram R$ 5.100,00. Os boletos foram emitidos pelo BANCO BRADESCO S.A. e direcionavam os valores para contas vinculadas ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e o rompimento do nexo causal. A Recorrente interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença e a condenação solidária dos Recorridos à restituição e indenização, sob a alegação de responsabilidade objetiva e fortuito interno. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Excludente de Responsabilidade: Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (Art. 14, CDC), ela é afastada quando comprovada a ocorrência de alguma das excludentes legais, notadamente o fato exclusivo da própria consumidora ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC). Fortuito Externo e Ausência de Nexo Causal: A fraude foi perpetrada integralmente por meio de engenharia social via WhatsApp. Não houve invasão de conta, uso de dados internos ou falha na emissão de boletos ligada a uma relação obrigacional prévia com os Réus. O dano foi viabilizado pela conduta imprudente da consumidora, que voluntariamente realizou os pagamentos após ser induzida pelo golpista, sem adotar a cautela mínima de verificar a identidade por outro meio. Essa dinâmica configura fortuito externo (estranho à organização do risco empresarial) e culpa exclusiva da vítima , o que rompe o nexo de causalidade.
Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ: A Súmula 479 do STJ aplica-se a fortuito interno (fraudes ligadas ao risco da atividade ou falha na custódia de dados do cliente). O caso em tela, por se tratar de fraude externa por persuasão, desvincula-se da esfera de risco e controle dos Recorridos, impedindo a aplicação da referida Súmula
. IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: CONHECER do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 17092321). Condenada a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da Justiça Gratuita. TESE JURÍDICA (APLICADA):
O dano material resultante do "Golpe do WhatsApp" (fraude por engenharia social), quando a vítima realiza o pagamento voluntário de boleto sem falha sistêmica ou de segurança imputável às instituições financeiras (banco emissor e intermediadora de pagamentos), configura fato exclusivo da vítima ou de terceiro (fortuito externo), excludente que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva das rés, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do CDC
. (TJES - RI 5020405-27.2025.8.08.0024 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan - Julgado em: 19/12/2025) (grifou-se).

Assim sendo, tendo em vista a ausência de responsabilidade da instituição financeira nos casos em que a transferência via Pix é efetuada fora da órbita de atuação do banco, configura fato exclusivo de terceiro ou da própria vítima, rompendo o nexo causal.

Tal dinâmica afasta a responsabilidade das instituições financeiras, pois inexiste nexo causal direto entre a prestação de seus serviços e o dano.

O apelo da Recorrente se baseia na invocação da Súmula 479 do STJ, que estabelece:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Contudo, para que o caso se amolde ao conceito de
fortuito interno
, a fraude deve estar intrinsecamente ligada ao risco da atividade bancária, à falha na custódia de dados do cliente ou ao processamento atípico dentro dos sistemas da própria instituição.

O presente caso, no entanto, configura o que a doutrina e a jurisprudência majoritária classificam como
fortuito externo
ou
fato exclusivo da vítima e de terceiro
, pois a conduta que gerou o dano é estranha e externa à organização do risco empresarial (fraude por engenharia social via WhatsApp).

Na hipótese versada, a efetivação de depósitos e transferências bancárias não configuram, por si sós, uma falha sistêmica, mas sim a utilização instrumental de serviços legítimos por criminosos, possível pela anuência imprudente da parte lesada.

A indução aos pagamentos foi feita por golpista, mas a consumação dos pagamentos foi realizada pelos recorrentes. Daí se conclui que a falha primária foi dos recorrentes que, como bem pontuou o juízo sentenciante, ao se deparar com o envio de alto valor via Pix, deveriam ter exercido o dever de cautela mínimo, o que consistiria na simples verificação dos dados que estava a inserir em sua conta bancária.

Desse modo, a fraude foi viabilizada pela falha na diligência da consumidora, configurando
culpa exclusiva da vítima
, o que, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do CDC, rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade objetiva dos Recorridos.

Portanto, diante da ausência de falha na prestação dos serviços do Recorrido que fosse a causa direta e imediata do dano, e reconhecendo-se o nítido fortuito externo configurado pela culpa exclusiva da Recorrente que voluntariamente atendeu ao ardil, não há que se falar em dever de indenizar, seja por dano material ou moral.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendo sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça outrora deferida em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo:
5000365-76.2025.8.08.0039

Recorrente(s):

Vagner Menezes Costa e Regiane Miranda de Freitas

Recorrido(a)(s/as):

PagSeguro Internet S.A.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação de indenização por fraude bancária
proposta por
Vagner Menezes Costa e Regiane Miranda de Freitas
em face de
PagSeguro Internet S.A.
.

Os autores interpuseram recurso inominado contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais. Sustentam os recorrentes a existência de falha na prestação do serviço da instituição financeira, aduzindo que foram vítimas de golpe de engenharia social perpetrado por terceiro via aplicativos de mensagens. Contudo, destacam que o fraudador detinha informações sigilosas de natureza estritamente interna, tais como o conhecimento de reclamação prévia aberta no chat eletrônico oficial do banco e o saldo exato mantido em conta corrente (R$ 23.165,94), o que conferiu plena aparência de legitimidade à abordagem criminosa e culminou nas transferências via Pix. Propugnam, assim, pelo reconhecimento do fortuito interno e a procedência da demanda.

FUNDAMENTOS

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição recorrida deve ser acolhida; (ii) se a utilização de dados sigilosos e internos dos correntistas por terceiros fraudadores configura quebra do dever de segurança e fortuito interno; e (iii) se é devida a reforma da sentença para condenar a ré à restituição simples do valor desfiado.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo recorrido
PagSeguro Internet S.A.
. A pertinência subjetiva da instituição financeira resta caracterizada na medida em que a causa de pedir repousa na suposta falha de segurança de seus sistemas internos de suporte e vazamento de dados privados de custódia obrigatória, transcendendo a mera função de intermediadora de pagamento.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos, observa-se que, embora a fraude tenha se consumado por meio de engenharia social fora do ambiente físico bancário, restou categoricamente comprovado que o estelionatário possuía dados confidenciais que estavam sob a exclusiva guarda da instituição financeira. Conforme o acervo probatório, o fraudador demonstrou ciência detalhada da reclamação anterior formalizada pelo consumidor no chat do aplicativo da própria ré, além de precisar o saldo bancário remanescente dos autores.

O armazenamento inadequado ou o vazamento de dados sobre operações bancárias e históricos de atendimento viola o dever de sigilo instituído pela Lei Complementar nº 105/2001 e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), caracterizando nítido defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A posse de tais informações confidenciais pelo criminoso foi o fator determinante para desarmar a cautela do homem médio, gerando uma legítima confiança de que o contato provinha de preposto real do banco para "proteger a conta".

A hipótese amolda-se perfeitamente ao conceito de fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. Afasta-se, por conseguinte, a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), haja vista que a conduta do consumidor foi induzida e facilitada pela vulnerabilidade de segurança da própria ré.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para compelir a instituição financeira à reparação integral do prejuízo material sofrido, mediante a restituição simples do montante de R$ 23.165,94.

Por outro lado, no tocante aos danos morais, o pedido deve ser rejeitado; o desfalque financeiro, malgrado os contratempos e a inegável aflição, resolve-se na esfera puramente patrimonial, inexistindo demonstração de violação suplementar extraordinária aos direitos da personalidade dos recorrentes.

Feitas essas considerações, a insurgência recursal merece parcial provimento para reformar o comando sentencial e deferir unicamente a repetição simples do dano material.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, e
CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$ 23.165,94 (vinte e três mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais em favor dos autores , com correção monetária da data do desembolso (16/01/2025) até a citação (22/04/2025) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC , e juros de mora da citação (22/04/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, porquanto não configurada a hipótese de recorrente vencido no encargo integral, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 41, 43, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei Complementar nº 105/2001; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, and 406, §1º; Código de Processo Civil, arts. 487, I, 517, 782, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023.

Documentos relevantes citados:
ID 16523062 (Sentença); ID 16523063 (Recurso Inominado); ID 16523066 (Contrarrazões); ID 16523056 (Contestação/Telas Sistêmicas).